Tribunal: STJ
Processo: 0015485-22.2015.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 52633 - ES (2016
/0316590-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: GUSTAVO CÉSAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY E OUTRO
(S) - ES007526
AGRAVADO
: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA
AGRAVADO
: ALDAIR SANDES LOUREIRO
AGRAVADO
: JOSE PEDRO LUGAO
AGRAVADO
: MICHEL ANTONIO CARLOS
AGRAVADO
: ROSA CRISTINA GODINHO GALINA
AGRAVADO
: ROSALI ROSINDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS NUNES SILVEIRA E OUTRO(S) - ES018535
ANDRE LUIS DOS REIS NEVES - ES024875
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE
PROMOÇÃO À CATEGORIA ESPECIAL. ALEGADA PRETERIÇÃO. IMPETRAÇÃO EM
120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em
que a parte impetrante toma conhecimento do ato apontado como coator, nos termos do
da
art. 23
Lei 12.016/2009.
2. No caso, o ato impugnado é a Portaria 151-S, publicada no Diário Oficial em 26/3/2015,
que promoveu verticalmente diversos investigadores de polícia pior classificados no
concurso, dentre eles, o último colocado, posicionado na 1.271a colocação. Desse modo,
não decorreu o prazo decadencial previsto no
da
pois a
art. 23
Lei 12.016/2009,
impetração do
ocorreu em
e o ato coator, conforme já destacado,
mandamus
26/6/2015
foi proferido em 23/3/2015.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51690591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 12f120ed-a726-4f8e-a03a-de91b53ffd30

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 12f120ed-a726-4f8e-a03a-de91b53ffd30

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 52633 - ES (2016
/0316590-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR
: GUSTAVO CÉSAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY E OUTRO
(S) - ES007526
AGRAVADO
: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA
AGRAVADO
: ALDAIR SANDES LOUREIRO
AGRAVADO
: JOSE PEDRO LUGAO
AGRAVADO
: MICHEL ANTONIO CARLOS
AGRAVADO
: ROSA CRISTINA GODINHO GALINA
AGRAVADO
: ROSALI ROSINDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS NUNES SILVEIRA E OUTRO(S) - ES018535
ANDRE LUIS DOS REIS NEVES - ES024875
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO
DE
PROMOÇÃO
À
CATEGORIA
ESPECIAL.
ALEGADA
PRETERIÇÃO.
IMPETRAÇÃO EM 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA
AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem início na data
em que a parte impetrante toma conhecimento do ato apontado como coator, nos
termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
2. No caso, o ato impugnado é a Portaria 151-S, publicada no Diário Oficial em
, que promoveu verticalmente diversos investigadores de polícia pior
26/3/2015
classificados no concurso, dentre eles, o último colocado, posicionado na 1.271a
colocação. Desse modo, não decorreu o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei
12.016/2009, pois a impetração do
ocorreu em
e o ato coator,
mandamus
26/6/2015
conforme já destacado, foi proferido em
.
23/3/2015
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deu provimento ao recurso
Documento eletrônico VDA50431798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/09/2025 09:42:29
Código de Controle do Documento: 0ddf4d7b-133c-4e3b-b955-d34b72214ee9

ordinário para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à Corte de
origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito.
O acórdão proferido pelo Tribunal
foi assim ementado:
a quo

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO
PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLICIA - EDITAL N. 002193 -
TERMO
DO PRAZO DECADENCIAL - CIÊNCIA DA
A QUO
PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO - PECULIARIDADES - EDITAL SEGER
N. 54/2014 - ACOLHIDA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
1. Em se tratando de ação mandamental que tem como causa de pedir
suposta preterição em concurso público, tem-se que o dies a quo do
respectivo prazo decadencial identifica-se, via de regra, com a
nomeação de candidatos em desacordo com a ordem de classificação.
O caso em apreço, no entanto, possui peculiaridades que merecem ser
levadas em consideração quando da determinação do termo inicial da
contagem do prazo legal de decadência.
2.
o prazo de decadência deve fluir a partir da reclassificação
In casu,
geral dos candidatos de acordo com o critério previsto no Edital n. 002
/93, a teor do Edital SEGER n. 54/2014, publicado em 31.07.2014, visto
que só a partir de então os impetrantes tomaram conhecimento de sua
preterição (art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009). Considerando que o
presente
foi impetrado 23.06.2015, impõe-se o
writ of mandamus
reconhecimento da decadência, condição específica da ação
mandamental.
3. Acolhida a preliminar de decadência para extinguir o feito sem
resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC (fl. 289).
A parte agravante defende a decadência da impetração, tendo em vista o
seguinte:

Partindo das causas de pedir e dos pedidos formulados na inicial,
constata-se que a impetração, a pretexto de impugnar a Portaria n. 151-
S, publicada em
, volta-se, em verdade, contra o ato de
26/03/2015
nomeação dos próprios impetrantes e, notadamente, contra a
reclassificação geral dos candidatos de acordo com o critério previsto
no Edital n. 002/1993, qual seja, o Edital SEGER n. 54/2014, publicado
em

31/07/2014 (fl. 402).

Destaca que "ao contrário do entendimento adotado pelo decisum
impugnado, as promoções levadas a efeito pela Portaria n. 151-S/2014 não possuem
nenhuma relação de causa e efeito com os objetivos almejados pelos impetrantes, e
que a sua indicação como ato impugnado não passa de um artifício dos impetrantes
para superar a incidência do prazo decadencial" (fl. 410).
Aduz, ainda, que, "no decorrer da inicial os impetrantes não desenvolveram
nenhuma argumentação específica a respeito da alegada ilegalidade na qual teria
Documento eletrônico VDA50431798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/09/2025 09:42:29
Código de Controle do Documento: 0ddf4d7b-133c-4e3b-b955-d34b72214ee9

incorrido o ato encartado na Portaria n. 151-S/2014. Nem poderia ser diferente, vez
que os critérios adotados pela Administração Pública estadual seguiram a mais estrita
observância dos ditames legais vigentes" (fl. 404).
Não foi apresentada impugnação (fl. 415).
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Na origem, ALESSANDRO
NASCIMENTO DA VICTÓRIA e OUTROS impetraram mandado de segurança contra
ato apontado como ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos
Humanos do Estado do Espírito Santo, objetivando a concessão da segurança para
que sejam promovidos à categoria especial do cargo de Investigador da Polícia Civil.
O Tribunal de origem extinguiu o
em razão da consumação do prazo
writ
decadencial.
Ocorre que o art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê o prazo de 120 dias para
requerer mandado de segurança, contados da ciência do ato impugnado. No caso em
análise, os ora agravados indicam como ato coator a:

[...] promoção de certos Investigadores de Polícia especialmente o
ÚLTIMO COLOCADO NO CERTAME (investigador José Antônio da
Silva), conforme Portaria n. 151-S, de 05 de março de 2015, publicada
no Diário Oficial de 26 de março de 2015 (DOC. 6) SEM, CONTUDO,
PROMOVER os(as) ora impetrantes que, por sua vez, se encontram em
situação classificatória melhor posicionados em relação àqueles que já
foram promovidos pela citada portaria (fl. 6).

Assim, como exposto, o ato impugnado é a Portaria 151-S, publicada no
Diário Oficial em
, que promoveu verticalmente diversos investigadores pior
26/3/2015
classificados no concurso, dentre eles, o último colocado, posicionado na 1.271a
colocação. Desse modo, não decorreu o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei
12.016/2009, pois a impetração do
ocorreu em
e o ato coator,
mandamus
26/6/2015
conforme já destacado, foi proferido em 23/3/2015.
A propósito:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA
Documento eletrônico VDA50431798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/09/2025 09:42:29
Código de Controle do Documento: 0ddf4d7b-133c-4e3b-b955-d34b72214ee9

PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A
TODOS OS CANDIDATOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPETRAÇÃO EM 120 DIAS DA CIÊNCIA
DO ATO COATOR. DECADÊNCIA AFASTADA.
1. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança tem
início na data em que a parte impetrante toma conhecimento do ato
apontado como coator, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
2. No caso, a Administração deu ciência apenas em
à parte
13/11/2023
impetrante do indeferimento de seu recurso sobre a lista de
homologação final do Concurso Público de Admissão ao Curso de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro -
CFSD/PMERJ-201, regido pelo Edital/2014.
3. Conta-se a partir de então o prazo para impetração do mandado de
segurança cujo objeto é, justamente, a observância à previsão editalícia
quanto ao disposto no item 17.8, ao prever que "o ponto correspondente
à anulação de questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, em razão
do julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos".
4. Afastado o reconhecimento da decadência, devem os autos retornar
ao Tribunal de origem, para que se prossiga ao julgamento do mérito do
mandado de segurança (RMS 74.424/RJ, de minha relatoria, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
).
11/3/2025
18/3/2025

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL
MILITAR ESTADUAL. SINDICÂNCIA MERITÓRIA. PRETENSÃO DE
CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ACIDENTE
CÉSIO 137. INDEFERIMENTO. DECADÊNCIA DO DIREITO À
IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA
DO ATO INDEFERITÓRIO DO PLEITO DE PROMOÇÃO, EXARADO
PELA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAS DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE GOIÁS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
IV. "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo
interessado, do ato impugnado" (art. 23, da Lei 12.016/2009).
V. Esta Corte perfilha entendimento no sentido de que "a fluência do
prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança se
inicia na data em que o ato se torna capaz de produzir lesão ao direito
do impetrante" (STJ, AgRg no MS 14.178/DF, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de
). Na mesma linha:
17/04/2009
STJ, REsp 1.757.445/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no RMS 41.730/PA, Rel.
21/11/2018
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no RMS 33.630/MG, Rel. Ministro BENEDITO
28/02/2014
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no RMS
12/06/2013
21.127/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 959.999/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO
27/08/2012
NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe de
.
11/05/2009
Documento eletrônico VDA50431798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/09/2025 09:42:29
Código de Controle do Documento: 0ddf4d7b-133c-4e3b-b955-d34b72214ee9

VI. Insurgindo-se o impetrante por meio do presente
em face de
writ
ato administrativo da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia
Militar do Estado de Goiás, que indeferiu o pedido de promoção por ato
de bravura postulada pelo recorrente, nos autos da Sindicância
Meritória 2014.02.09850, certo é que a fluência do prazo decadencial
previsto no art. 23 da Lei 12.016/2006 se inicia no dia seguinte à data
em que o referido ato tornou-se capaz de produzir lesão ao direito do
impetrante, ou quando o impetrante vem a ter ciência inequívoca do ato
tido por ilegal, o que se deu com a publicação do referido ato no Diário
Oficial Eletrônico 01/2017, de
, findando-se, assim, em
06/01/2017
, segunda-feira. Portanto, considerando que o
foi
08/05/2017
writ
impetrado em
, não há que se falar em decadência do direito
05/05/2017
à impetração.
VII. Agravo interno improvido (AgInt no RMS n. 57.896/GO, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
27/3/2023
DJe de
).
3/4/2023

Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50431798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/09/2025 09:42:29
Código de Controle do Documento: 0ddf4d7b-133c-4e3b-b955-d34b72214ee9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 52.633 / ES
Número Registro: 2016/0316590-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154852220158080000 154852220158080000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA
RECORRENTE : ALDAIR SANDES LOUREIRO
RECORRENTE : JOSE PEDRO LUGAO
RECORRENTE : MICHEL ANTONIO CARLOS
RECORRENTE : ROSA CRISTINA GODINHO GALINA
RECORRENTE : ROSALI ROSINDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS NUNES SILVEIRA E OUTRO(S) - ES018535
ANDRE LUIS DOS REIS NEVES - ES024875
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : GUSTAVO CÉSAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY E OUTRO(S) -
ES007526
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51650823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:48
Código de Controle do Documento: 8217074a-8d9c-40b1-b72d-b5493af889a9

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROCURADOR : GUSTAVO CÉSAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY E OUTRO(S) -
ES007526
AGRAVADO
: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA
AGRAVADO
: ALDAIR SANDES LOUREIRO
AGRAVADO
: JOSE PEDRO LUGAO
AGRAVADO
: MICHEL ANTONIO CARLOS
AGRAVADO
: ROSA CRISTINA GODINHO GALINA
AGRAVADO
: ROSALI ROSINDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS NUNES SILVEIRA E OUTRO(S) - ES018535
ANDRE LUIS DOS REIS NEVES - ES024875
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:48
Código de Controle do Documento: 8217074a-8d9c-40b1-b72d-b5493af889a9